Tribunal: TJES
Processo: 5001491-09.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-09.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCOS VENICIO NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS.
NARRA O AUTOR QUE DESDE NOVEMBRO/2019 VEM RECEBENDO DESCONTOS EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R$ 38,65, REFERENTES A UM EMPRÉSTIMO REALIZADO NO VALOR DE R$ 1.400,00 E DIVIDIDO EM 72 PARCELAS. OS DESCONTOS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO ERAM PARA SER DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DO INSS QUE O REQUERENTE RECEBE EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, PORÉM, VÊM SENDO REALIZADOS TANTO NO BENEFÍCIO QUANTO NO SALÁRIO QUE RECEBE EM CONTA CORRENTE, SITUAÇÃO OCORRIDA ENTRE NOVEMBRO/2019 ATÉ AGOSTO/2021. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) A RETIRADA DO DESCONTO EM DUPLICIDADE E A RESTITUIÇÃO DE R$ 850,30 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR DE R$ 1.700,00, JÁ EM DOBRO, E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE
.
PARTE CIENTIFICADA DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA NO DIA 16/03/2022, DOC. 5003643, SOMENTE INTERPONDO O RECURSO NO DIA 31/03/2022, FORA DO PRAZO CONFORME CERTIDÕES 5003660 E 500366. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 12-A LEI DO JUIZADOS ESPECIAIS, ATRAVÉS DA LEI 13.728/18.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO POSSUI ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)